Tribunal: TJDFT
Processo: 0723896-79.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECONHECIMENTO DA VÍTIMA LOGO APÓS A PRÁTICA DO DELITO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca, previsto no artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se, à luz da disciplina constante do artigo 226, do Código de Processo Penal, é nulo o reconhecimento do réu como autor do delito; (ii) examinar se a materialidade e a autoria delitivas estão devidamente comprovadas; e (iii) analisar o pedido de prequestionamento da matéria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento do réu ocorreu de forma imediata, minutos após o crime, com segurança e firmeza pela vítima e por testemunha presencial, sendo posteriormente confirmado em juízo. O reconhecimento pessoal informal é válido quando corroborado por outros elementos probatórios seguros, não sendo absoluta a exigência das formalidades do artigo 226, do Código de Processo Penal.
4. A materialidade delitiva é comprovada por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, autos de apreensão e restituição, relatório policial e prova oral colhida sob o crivo do contraditório.
5. A autoria é corroborada pelos depoimentos coerentes e harmônicos da vítima, da testemunha presencial e dos policiais militares, que localizaram o celular subtraído após rastreamento e presenciaram o réu dispensar o objeto ao notar a aproximação da guarnição.
6. A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais praticados mediante violência ou grave ameaça, possui especial relevo probatório quando firme, coerente e corroborada por outros elementos dos autos.
7. O uso de faca restou suficientemente demonstrado pelo relato seguro da vítima, sendo desnecessária a apreensão do artefato para a incidência da majorante.
8. O prequestionamento não exige menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, bastando que a matéria tenha sido efetivamente apreciada no julgamento.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, § 2o, inciso VII; Código de Processo Penal, art. 226.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 206.846, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22.02.2022; STF, HC 225.374 AgRg, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08.08.2023; TJDFT, Acórdão no 1.819.825, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 22.02.2024; TJDFT, Acórdão no 1.739.542, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 03.08.2023.